Tribunal: TJPA
Processo: 0809653-60.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809653-60.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: CLÉO CEZÁRIO FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 147-A E 150,
CAPUT
,

DO CPB. CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES EM VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ DECRETADAS.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, – ANTE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE RELATOU COMO O PACIENTE INVADIU SUA RESIDÊNCIA E A PERSEGUIU NA FEIRA, SEU LOCAL DE TRABALHO - HAVENDO NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E

A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. José Roberto Maia.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
CLÉO CEZÁRIO FERREIRA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel.

Segundo a impetração, o paciente teve foi preso em virtude de, em tese, ter praticado o crime de ameaça e descumprido medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006, sendo sua prisão decretada em 26/02/2022, após representação formulada pela autoridade policial.

A defesa alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, alegando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis à sua liberação, pois é primário, portador de bons antecedentes e possui residência no distrito da culpa.

Ao final, requereu a concessão da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade.

O feito foi recebido neste gabinete, porém, diante de minhas férias regulamentares, os autos foram redistribuídos, sendo recebido pela desembargadora Nazaré Gouveia que, por não verificar presentes os requisitos ensejadores da medida de urgência, denegou a liminar

e solicitou informações a autoridade coatora, ID 10230051, que as prestou em ID 10282730/731/732/733.

Retornados os autos, foram encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público que se manifestou, em parecer de ID 10477783,

pela denegação da ordem (ID 8997748).

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que inexiste fundamentação à decisão que decretou sua custódia cautelar, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que tange à tal alegação, de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, como se denota das informações prestadas, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“
No caso em tela,

o

paciente

possui contra si medidas protetivas deferidas no

âmbito do Processo nº 0800117
-
90.2022.8.14.00
43
, na data de 11.02.2022, com o

intuito de proteger a integridade física e psicológica da vítima. No entanto,

o

paciente

descumpriu as determinações judiciais de proibição de contato com a

vítima e a ameaçou de morte, segundo relato d
esta,

no bojo dos aut
os de nº

0800182
-
85.2022.8.14.0043
;

A denúncia (
art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 5º, I, art. 7º, II, e 24
-
A, da

Lei

11.340/2006
)

foi

ofertada

nos

autos

pelo

parquet

em

21.03.2022

(ID.

54738824
), em face d
o

ré
u
/paciente

CLÉO CEZÁ
RIO FERREIRA
, a qual foi

recebida em

06.04.2022

(ID.

56800258
)
.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que, c
onforme se extrai dos autos, o paciente vem perseguindo, ameaçando e ofendendo a integridade física da vítima, sua ex-companheira, conduta praticada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Ressalto que apesar de já terem sido deferidas medidas protetivas em favor da vítima, o paciente as violou, pois apesar do pleno conhecimento destas, teria invadido a residência da vítima durante a noite e na manhã seguinte a perseguiu na feira onde esta trabalha e a ameaçou de morte.

Tem-se, portanto, devidamente demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão ora atacada, uma vez que preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, razão pela qual deve ser mantida a decisão, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORIENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. A marcha processual em nenhum momento esteve paralisada. O excesso de prazo invocado pelo impetrante, não prospera, pois, analisando as informações prestadas pelo juízo demandado, verifica-se que, o processo está com tramitação regular e dentro dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.

AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. No caso, sub examen, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública. Os fatos são graves, o paciente é contumaz em práticas delitivas de violência doméstica e familiar contra sua ex-esposa, sendo possível vislumbrar provas da materialidade e indícios da autoria do fato. A prisão preventiva do paciente se justifica ante à gravidade efetiva do delito e por sua periculosidade, devendo ser mantida.

SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL. (9314757, 9314757, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a
inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada. HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, em estando o decreto cautelar fundado em elementos concretos extraídos dos autos, restando necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar nos termos da lei processual penal, se justificando ainda a constrição pela efetiva gravidade do delito e pelos riscos a integridade física e psicológica da vítima, deve ser mantida a medida, mormente quando

o Juízo atende, como no caso em apreço, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, e que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo ainda a autoridade coatora afirmado a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2022